Tribunal: TJDFT
Processo: 0735527-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735527-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE CHAFAUZER AGRAVADO: MARCOS NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAROLINE CHAFAUZER em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0708037-39.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido pesquisa perante o sistema CCS Bacen. Decisão de ID 50632409 indeferiu o pedido concessão da antecipação da tutela recursal. A parte agravante peticionou no ID 50729599 informando a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 30 de agosto de 2023 15:36:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador